Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS – EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO DO STJ – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra decisão que considerou prejudicado o pedido de transferência de valores bloqueados à 20a Vara Cível de Brasília, por ausência de competência do juízo criminal para apreciar pedido de extensão dos efeitos de decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de extensão dos efeitos de decisões proferidas pelo STJ, que determinaram o levantamento de medidas cautelares em favor de outras pessoas jurídicas, com consequente transferência dos valores bloqueados para o juízo cível responsável pela liquidação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extensão dos efeitos de decisão judicial, nos termos do art. 580 do CPP, exige identidade fática e subjetiva entre os beneficiários e o requerente.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que tal extensão não se opera automaticamente, devendo ser apreciada pelo próprio órgão prolator da decisão originária.
5. O juízo criminal não possui competência para apreciar pedido de extensão de efeitos de decisão proferida pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. No caso concreto, a extensão dos efeitos de decisão judicial favorável a corréu deve ser requerida ao órgão prolator da decisão originária, sendo incabível sua apreciação por juízo diverso, especialmente quando não demonstrada identidade fática e subjetiva entre os casos.